Tribunal: TJSP
Processo: 2257785-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Serviços Diversos e ISS dos exercícios de 2009 a 2013. Decisão que indeferiu pedido de restrição à circulação e licenciamento de veículo do devedor pelo sistema RenaJud, sob o fundamento de que o bloqueio de circulação de veículo é medida excepcional, não se justificando no caso concreto, no qual já se impôs o bloqueio da transferência. Pretensão à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Serviços Diversos e ISS dos exercícios de 2009 a 2013. Decisão que indeferiu pedido de restrição à circulação e licenciamento de veículo do devedor pelo sistema RenaJud, sob o fundamento de que o bloqueio de circulação de veículo é medida excepcional, não se justificando no caso concreto, no qual já se impôs o bloqueio da transferência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de indícios de possível desaparecimento do bem ou de comportamento abusivo do devedor. Medida coercitiva que, na hipótese, não se justifica. Circunstâncias do caso concreto não permitem concluir estarem presentes os requisitos de adequação, necessidade e proporcionalidade que justifiquem a adoção da medida de maior rigidez. Precedentes das Câmaras especializadas em tributos municipais. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257785-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BOITUVA, é agravado GILMAR APARECIDO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257785-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18601
2
Voto n. 18601
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2257785-04.2020.8.26.0000
Comarca:
Boituva
Agravante:
Município de Boituva
Agravado:
Gilmar Aparecido Pinto
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de
Serviços Diversos e ISS dos exercícios de 2009 a 2013.
Decisão que indeferiu pedido de restrição à circulação e
licenciamento de veículo do devedor pelo sistema
RenaJud, sob o fundamento de que o bloqueio de
circulação de veículo é medida excepcional, não se
justificando no caso concreto, no qual já se impôs o
bloqueio da transferência. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Ausência de indícios de possível
desaparecimento do bem ou de comportamento abusivo
do devedor. Medida coercitiva que, na hipótese, não se
justifica. Circunstâncias do caso concreto não permitem
concluir estarem presentes os requisitos de adequação,
necessidade e proporcionalidade que justifiquem a
adoção da medida de maior rigidez. Precedentes das
Câmaras especializadas em tributos municipais. Recurso
não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Boituva contra a r. decisão copiada à p. 24, que, nos autos da
Execução Fiscal movida em face de Gilmar Aparecido Pinto, indeferiu o
pedido de bloqueio de circulação e licenciamento de veículo, sob o fundamento
de que a não localização do devedor, ou do referido veículo, não é suficiente a
justificar o bloqueio pretendido e que a restrição de transferência via RenaJud já
se mostra efetiva a fim de garantir a execução.
Preliminarmente, requer a agravante a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento que sem a aplicação das
restrições pretendidas, o executado pode proceder à transferência do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257785-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18601
3
No mérito, sustenta, em síntese, que (I) o bloqueio de
transferência da propriedade não é suficiente para concretizar a penhora do bem,
tendo em vista que, usualmente, a transferência da propriedade de veículo ocorre
sem que haja transferência documental; (II) a restrição à circulação do bem
garante maior efetividade à garantia do crédito; (III) a circulação do bem o torna
sujeito à multas por infração de trânsito, depreciação do valor por uso e risco de
perda por acidente; (IV) a restrição à circulação ira facilitar a localização e
interceptação do automóvel. Requer o provimento do recurso para fins de
reforma da decisão interlocutória, determinando-se a restrição total do veículo
localizado pelo sistema RenaJud (p. 01/08).
O efeito suspensivo pretendido foi indeferido.
Dispensada a contraminuta, já que a executada não possui
advogado nos autos.
II – Fundamentação
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não consta dos autos a nomeação de advogado ou curador
especial para a executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo
(art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o
inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257785-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18601
4
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611 – AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo
não comporta provimento.
Conforme se extrai da petição que ensejou a decisão recorrida
(p. 20/23), o executado possui diversos veículos em seu nome. Contudo, apenas
um foi bloqueado para transferência por meio do sistema RenaJud. Nesse
cenário, a Fazenda Pública, ora agravante, requereu a inclusão da restrição de
transferência de outros dois veículos (VW/Passat Surf – Placa BUF4991 e
Fiat/Strada Workin – Placa CYD1851), bem como a inclusão de restrição à
circulação e ao licenciamento do veículo de p. 34 dos autos de origem e dos
veículos supramencionados. Por fim, ainda requereu a penhora de todos os
veículos bloqueados e informou que tem interesse em ficar como depositária dos
mencionados bens, além de solicitar autorização para remoção do veículo do
local onde se encontra, com arrombamento e reforço policial, caso seja necessário
(p. 23/23).
Sobreveio, então, a decisão agravada que: (i) indeferiu o
pedido de bloqueio de circulação e licenciamento, sustentando que tal medida é
excepcional, não se justificando em razão da não localização do executado ou do
bem; (ii) consignou que compete ao credor indicar o local onde o bem possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257785-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18601
5
encontrado; (iii) ressaltou que em relação a eventual pedido de pesquisa de bens
junto ao ARISP, o encargo é do exequente.
Pois bem.
Inicialmente,
cumpre
ressaltar
que
a
municipalidade
exequente, ora agravante, apenas se insurge contra o capítulo da decisão que
indeferiu o pedido de bloqueio de circulação e licenciamento dos veículos por ela
indicados.
No mais, importante consignar que deve-se em regra buscar o
cumprimento da obrigação de pagar quantia pela execução direta e apenas
quando esgotadas as tentativas sub-rogatórias, sem resultado satisfativo da
obrigação, é que o magistrado, de forma motivada, deve se valer de medidas
coercitivas para, de modo indireto, impor o cumprimento da obrigação, desde
que observada a legalidade da providência, bem como a necessidade, a
adequação e a proporcionalidade (em sentido estrito) da medida.
E o bloqueio à circulação do veículo, discutido na hipótese
em exame, é a forma mais gravosa de restrição prevista pelo sistema RenaJud,
pois não impede apenas a transferência do bem e novo licenciamento do veículo,
como a própria utilização do bem, autorizando seu recolhimento a depósito.
Os meios de coerção, como sabido, são medidas de apoio que
não satisfazem a obrigação, mas apenas pressionam o devedor a cumpri-la,
conforme previsão do art. 139, IV, do CPC/15.
Assim, a restrição, como requerida pelo credor, importaria
apenas a inutilização temporária do bem, com seu recolhimento a depósito, com
finalidade exclusivamente coercitiva, não dispensando, acaso não se observe o
pagamento do débito, que, em momento futuro, ainda assim o credor tenha de
promover a alienação judicial do veículo. Anoto que não há qualquer dado
concreto nos autos que justifique a dúvida sobre a localização ou não do veículo
no endereço para onde expedida a carta precatória destinada à sua penhora e
posterior leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257785-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18601
6
Não se traduziria, portanto, a medida em satisfação do crédito
executado, tal como ocorreria, aliás, pela penhora e posterior leilão do bem, ato
que assume caráter expropriatório e que foi concedido pelo juízo.
E disto decorre que as circunstâncias do caso concreto não
permitem concluir estarem presentes os requisitos de adequação, necessidade e
proporcionalidade que justifiquem a adoção de medida coercitiva de maior
rigidez.
Destarte, deve ser mantida tal como proferida a decisão
agravada que indeferiu pedido de restrição à circulação de veículo pelo
sistema RenaJud, mas manteve a restrição da sua transferência.
No mesmo sentido, em casos análogos envolvendo a mesma
Comarca de Boituva, é o entendimento das Câmaras especializadas em Tributos
Municipais (14o, 15o e 18o Câmaras de Direito Público):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN-fixo
– Exercícios de 2010 a 2013 – Pedido de pesquisa on line para
busca de bens em nome da devedora através do convênio firmado
entre o TJSP e a ARISP (Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo) indeferido – Pretensão à reforma da
decisão - Inadmissibilidade – ARISP – Diligência que cabe à parte
– Município-exequente que pode providenciar meios para que
seus procuradores obtenham esse acesso a fim de realizar a
consulta e trazer para os autos a informação do imóvel sobre o
qual pretendem que recaia a penhora – Pesquisa prevista no
Provimento CG n.o 06/2009 da Corregedoria Geral de Justiça
limitada aos casos em que o Juízo competente a determine como
diligência sua ou quando a interessada for beneficiária da
assistência judiciária gratuita – Pedido de restrição de circulação e
licenciamento – Existência de bloqueio de veículo com restrição
de transferência que se mostra suficiente para garantia da
execução fiscal – Decisão mantida – Agravo desprovido. TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2012578-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; N/A - N/A; Data do Julgamento: 27/02/2020;
Data de Registro: 27/02/2020) - grifei
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Bloqueio
judicial do veículo da executada – Pedido de pesquisa do endereço
para localização do bem, a fim de que sobre ele recaia restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257785-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18601
7
judicial de circulação – Indeferimento – Manutenção do r.
decisum – Desnecessidade da restrição de circulação do veículo –
Medida de caráter excepcional, sob pena de comprometer direito
fundamental de ir e vir – Ausência de indícios de desfazimento ou
depreciação
do
bem
pela
executada
––
Recurso
não
provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2134454-19.2019.8.26.0000;
Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; N/A - N/A; Data do Julgamento:
24/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019) – grifei
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2007 E 2008 - MUNICÍPIO
DE BOITUVA – Decisão que indeferiu o pedido de restrição de
circulação do veículo do executado – Recurso interposto pelo
exequente. DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO
PELO SISTEMA RENAJUD – O Sistema de Restrição Judicial
(RENAJUD) consiste no envio de ordens judiciais eletrônicas de
restrição de transferência, licenciamento e de circulação, bem
como a averbação de registro de penhora de veículos automotores
cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional
de Veículos Automotores – RENAVAM, e visa ao acesso às
determinações e respostas judiciais por meio eletrônico – Por
meio do sistema RENAJUD é possível bloquear a transferência, o
licenciamento e a circulação do veículo (artigos 7o a 9o) –
Restrição de circulação do veículo (art. 9o) que consiste em
restrição total, impedindo o registro da mudança da propriedade,
seu licenciamento, bem como a sua circulação em território
nacional – Medida extrema que só deve ser empregada em
situações excepcionais – Entendimento deste E. Tribunal de
Justiça. No caso dos autos, não há provas de que o executado
esteja ocultando o bem, nem mesmo receio de desaparecimento
do veículo ou comportamento abusivo do devedor – Embora a
execução se processe no interesse do credor (art. 797 do CPC –
aplicável às execuções fiscais nos termos do artigo 1o da LEF), a
execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo
menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC) – Restrição de
circulação do veículo que seria, no caso concreto, desarrazoada –
Restrição para transferência que se mostra suficiente para garantir
a satisfação da pretensão executiva, inibindo que o devedor
desfaça de seu patrimônio. Decisão mantida – Recurso
desprovido. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2012576-
93.2020.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; N/A - N/A; Data do Julgamento:
23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020) - grifei
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257785-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18601
8
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo, consideram-se incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)